Tribunal: STF
Processo: ARE 1306348
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. ARTIGOS 5º, 6°, 7°, 9º, §§ 1° A 4°, 74, I E § 1°, 77, CAPUT E INCISOS II, XI E XXV, 221, § 3°, 213, 358, I E II DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGOS 22, XXVIII, E 169, §§ 3° E 4°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARTIGOS 19 E 65 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NECESSIDADE DO MUNICIPIO. EFEITOS DO DECRETO DE CALAMIDADE. PERDA DO OBJETO NÃO CARACTERIZADA. ÓRGÃO ESPECIAL COMPETENTE PARA ANALISE DA MATÉRIA. ETAPAS DA LEI NÃO SEGUIDAS. DESCARACTERIZADA A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. VIOLAÇÃO A PRINCIPIOS: LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE; PUBLICIDADE, INTERESSE COLETIVO, EFICIÊNCIA E PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 7 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. EMISSAO DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS INDEVIDOS. ARTIGO 211, §3º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. DECRETO COMO FUGA DE OBRIGAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação do art. 2° da mesma Carta, sob o argumento de que o Poder Judiciário não poder interferir na esfera de atuação do Poder Executivo Municipal quanto à configuração do estado de calamidade financeira. 
    Ademais, sustentou-se que
    “A decretação do estado de calamidade financeira, no âmbito do Município de São Gonçalo, tratou-se de medida excepcional e se revelou a única alternativa existente, naquele grave contexto, capaz de trazer soluções imediatas para o iminente caos na cidade e materializar a necessária resposta do Poder Público Municipal às urgentes demandas que se apresentavam” (pág. 4 do documento eletrônico 3).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem, ao apreciar a representação de inconstitucionalidade dos Decretos 1/2017 e 138/2017 do Município de São Gonçalo, assinalou que não foram observadas as exigências necessárias para a decretação do estado de calamidade financeira. Concluiu, assim, que 
    “O ente municipal esquivou-se de seguir as medidas obrigatórias trazidas no artigo 1º parágrafo único da Lei nº 3.541/2017. Nos termos do diploma, deveria reduzir em ao menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; exonerar servidores não estáveis e, igualmente, se necessário, exonerar servidores estáveis.
    Tendo em vista que o ato impugnado em suas considerações e justificativas emana as diversas dificuldades financeiras encontradas pelo Município, deveria anteriormente ao decreto de calamidade ter tomado estas providencias. Em não as tendo feito, resta evidenciado que na verdade não há situação de calamidade a ser decretada. Isso demonstra uma violação dos princípios fundamentais de legalidade, impessoalidade, moralidade; publicidade, interesse coletivo, eficiência e proporcionalidade, todas essenciais na atividade administrativa.
    Assim, é induvidoso que um decreto sobre calamidade em uma situação na qual não há calamidade constatada, resta por ser inconstitucional ao ferir princípios sensíveis relativos à Administração Pública, ferindo o art. 77 da Constituição Estadual […]
    A calamidade pública deve ser real e efetiva, de sorte que crises financeiras e problemas de gestão que enfrentem o Poder Público não podem autorizar decretos por dificuldades que encontrem, pois possibilitam a burla ao controle e as leis sobre as atividades dos entes públicos” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1).
    Constata-se, desse modo, que não há falar em violação ao princípio da separação de poderes, dado que a Corte a quo, no exercício de sua competência, declarou a inconstitucionalidade dos decretos municipais referidos com apoio no acervo probatório dos autos e nas normas aplicáveis à espécie.
    Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está pacificada no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não afronta o art. 2° da Constituição. 
    Ademais, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 
    Com esses fundamentos, destaco o ARE 866.620-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa segue transcrita:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA.
    1. Não cabe em recurso extraordinário rever a conclusão do Tribunal de origem quando a decisão está amparada nas provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.
    2. Esta Corte já assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes.
    3. Agravo regimental que se nega provimento”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator